Tribunal: TCU
Processo: 023.073/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da atuação das instâncias de governança da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), em especial da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e do seu Comitê-Executivo.

Inteiro teor:
Acórdão 13/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de acompanhamento da regular atuação das instâncias de governança da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), em especial da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CIDR) e do seu Comitê-Executivo, notadamente quanto ao exercício pleno de suas competências, a efetiva participação de seus membros e a regularidade de suas reuniões, contribuindo para que a política seja implementada em consonância com as melhores práticas e para o alcance dos objetivos dos respectivos macroprocessos estruturantes, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas dentro do prazo limite as Variáveis de Acompanhamento: a.1) VA 1 - Elaboração do novo Decreto da PNDR; a.2) VA 2 - Publicação do novo Decreto da PNDR; a.3) VA 6 - Definição de Arranjos de Financiamento dos Fundos conforme diretrizes da PNDR; a.4) VA 7 - Produção de conhecimento e informações afetas à PNDR; a.5) VA 8 - Publicação de Portaria estabelecendo os ciclos de acompanhamento para o Relatório de Monitoramento; a.6) VA 9 - Definição de metodologia para elaboração do Pacto de Metas previsto no Decreto 11.962/2024; e a.7) VA 11 - Grupos Temáticos criados; b) considerar parcialmente cumpridas dentro do prazo limite as Variáveis de Acompanhamento: b.1) VA 5 - Realização das reuniões periódicas da CIDR e do Comitê-Executivo; b.2) VA 10 - Definição da Agenda de avaliação e dos Planos de Providências; e b.3) VA 12 - Painel de Informações do PNDR; c) prorrogar o limite de tolerância das VA 3 - Instrução do Processo para Convocação da Reunião de reinstalação da Câmara e VA 4 - Convocação para Reunião de reinstalação da Câmara, para 22/9/2024, de forma a se tornarem compatíveis à VA 5, que teve seu prazo dilatado em virtude do novo Decreto 11.962/2024; d) considerar não cumpridas dentro do prazo limite as Variáveis de Acompanhamento: d.1) VA 3 - Instrução do Processo para Convocação da Reunião de reinstalação da Câmara; e d.2) VA 4 - Convocação para Reunião de reinstalação da Câmara; e) encaminhar cópia da presente deliberação, bem como da instrução e dos pareceres do corpo dirigente da unidade técnica ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e à Casa Civil da Presidência da República (CC-PR); f) restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental), para que dê continuidade ao presente acompanhamento; e g) dar ciência à Segecex acerca das conclusões obtidas na atualização do tema Desenvolvimento Regional da Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal, conforme os critérios constantes da Portaria TCU 81/2024. 1. Processo TC- Processo 023.073/2023-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 008.432/2023-6 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial (05.465.986/0012-41); Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República; Secretaria-executiva do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Entidades: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência do Desenvolvimento do Centro-oeste; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.